Tribunal: CARF
Processo: 10860.721985/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.721985/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.821 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
VIDROLINE VIDROS TEMPERADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PRELIMINAR. NULIDADE INEXISTÊNCIA
O Auto de infração foi lavrado por autoridade competente, com observância
aos requisitos previstos no art. 142, do Código Tributário Nacional, tendo sido
oportunizado ao contribuinte a ampla defesa, tanto por ocasião da impugnação,
como do Recurso Voluntário. Não houve a ocorrência de qualquer das
hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples Nacional não impede o lançamento de ofício
dos créditos tributários devidos em face da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Trata-se de processo de Autos de Infração lavrados em razão do descumprimento
de obrigações tributárias previdenciárias, conforme a seguir discriminado, por número
DEBCAD:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.721985/2011-03
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.821 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721985/2011-03

1) AI DEBCAD 37.341.200-2, no valor de R$414.201,78 (quatrocentos e
quatorze mil, duzentos e um reais e setenta e oito centavos), relativo às contribuições
previdenciárias da empresa, incluindo as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes ambas sobre a remuneração de segurados empregados e a primeira também
sobre a remuneração de contribuintes individuais, apuradas para o período de 01/2006 a 12/2007;
2) AI DEBCAD 37.341.201-0, no valor de R$109.378,35 (cento e nove mil,
trezentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos), relativo às contribuições devidas a
outras entidades ou fundos (Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE), apuradas para
o mesmo período.
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 28/31, a ação fiscal foi desenvolvida
considerando que a empresa, ora autuada, perdeu a condição de optante pelo regime SIMPLES,
conforme Ato Declaratório Executivo 01, de 01/02/2010, publicado no Diário Oficial da União
(DOU) – 23, de 03/02/2010, tendo sido apuradas as contribuições patronais e devidas a outras
entidades e fundos.
O mesmo relatório informa que constituem fatos geradores das contribuições
lançadas as remunerações pagas aos segurados empregados e empresários, conforme as Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), apresentadas pela empresa.
Tendo em vista a edição da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei
no 11.941, de 2009, e o disposto no art. 106, II, “c” do CTN, foi aplicada a multa mais benéfica
ao contribuinte.
A contribuinte apresentou impugnação, às e-fls. 156/178, com base nos seguintes
Tópicos:
AI-DEBCAD No37.341.200-2
-PRELIMINARMENTE
-NO MÉRITO
AI DEBCAD No 37.341.201-0
PRELIMINARMENTE
NO MÉRITO
Os autos foram baixados em diligência, através do Despacho no 21, de fls.
184/186, para que a autoridade lançadora explicitasse as razões do lançamento, relativamente ao
período de 01/07/2007 a 31/12/2007, tendo em vista a opção da empresa pelo Simples Nacional,
instituído pela Lei Complementar no 123, de 2006, constante do portal do referido sistema na
internet.
Em resposta de fls. 187, a autoridade lançadora, considerando a opção da empresa
pelo Simples Nacional, no período 01/07/2007 a 31/12/2007, sugeriu a exclusão dos valores
lançados nas referidas competências, em ambos os estabelecimentos.
A empresa foi cientificada da diligência realizada em 07/07/2014, conforme cópia
de Aviso de Recebimento de fls. 189, e não apresentou nova manifestação, tendo sido os autos
devolvidos a esta Delegacia para julgamento.
Foi proferido Acórdão no 09-54.291 - 5a Turma da DRJ/JFA, (e-fls. 192/197), a
impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.821 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721985/2011-03

A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E
DEVIDA A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
A empresa excluída do sistema de tributação SIMPLES deve recolher as contribuições
previdenciárias patronais, incluindo as destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, bem como as contribuições devidas a outras entidades e
fundos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão de impugnação em 15/09/2014, conforme AR às fls. 200,
o contribuinte apresenta Recurso Voluntário em 15/10/2014, conforme documento às fls. 201, e-
fls. 209/229, que contém as seguinte alegações, em síntese:
Preliminarmente.
O Ato Declaratório Executivo no 01 de 01 de fevereiro de 2010, publicado no
diário oficial na união em 03/02/2010 a empresa foi excluída do Simples Federal. Foi impetrado
recurso administrativo em 04/2010, cujo análise e julgamento ainda não foi promulgado, dessa
forma é premeditada e improcedente a afirmação de que a empresa não é optante do Simples.
Desnecessário, nesta oportunidade, voltar a discussão sobre a improcedência do
ato declaratório.
Do Direito.
Princípio documental-Vício Formal.
A requerente não foi notificada a respeito do início da fiscalização, não houve
qualquer formalização a respeito do início e do encerramento da fiscalização. O que se encontra
em desacordo com o art. 196 do CTN.
O procedimento tributário é envolto pelo principio documental através do qual se
estabelece e exige a formalização de diversos atos conforme o art. 196 do CTN, e detalhado pelo
art. 7o, inciso I do Decreto 70.235/1972. Temos por óbvio destacar o vício formal que envolveu o
procedimento de fiscalização.
A ação fiscal deve iniciar-se com a notificação ao sujeito passivo do início da
ação fiscal através do Termo de Início de Ação Fiscal e é encerrada com a lavratura do Termo de
Encerramento de Ação Fiscal, normalmente acompanhado de Relatório Fiscal e de Auto de
infração, se for o caso.
Considerando os princípios de devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório não se pode negar ao sujeito passivo o direito de corrigir suas próprias declarações,
ou ser notificado que as mesmas foram homologadas.
Reitera-se que a não apresentação da impugnação ao Auto de Infração lavrado no
prazo previsto em lei ocorreu única e tão somente pelo total desconhecimento da mesma, uma
vez que o Termo de Início e o Termo de Encerramento também não foram lavrados.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.821 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721985/2011-03

Todavia não obstante a impugnação ser extemporânea, cabe a autoridade
administrativa conhecer e acolher a pretensão do reclamante a pedido ou de ofício.
O fiscalizado requereu o livro Termo de Ocorrência-Modelo 6, no qual deveriam
estar dispostas as notificações e esclarecimentos a respeito do Início, encerramento de demais
disposições do trabalho realizado, conforme exigência legal.
Do Respeito ao princípio da Boa Fé.
O impugnante a luz do art. 4o da Lei no 9.784, vem expor que cumpriu seus
deveres de administrado.
Pelos atos praticados pela impugnante, vemos a nítida boa fé subjetiva, assim
requer a improcedência do Ato Declaratório.
Do Respeito ao Princípio Constitucional e Tributário da Isonomia.
Assim como os tributos, os benefícios inerentes as Micro e Pequenas Empresas,
deverão respeitar o princípio da isonomia, tratando os contribuintes na proporção de suas
igualdades.
Do Respeito ao Princípio da Capacidade contributiva e Do respeito ao princípio
constitucional do não confisco.
Verifica-se que a administração pública violou vários princípios constitucional-
tributários, culminando no desrespeito ao princípio da capacidade contributiva.
Não é viável a aplicação de multa, e exigência de tributos e contribuições,
originada do desenquadramento do Sistema de tributação do Simples nacional, que não considere
a capacidade contributiva do contribuinte, sua inobservância acarretará automaticamente em
violação ao princípio que veda a tributação em caráter confiscatório.
Fica requerido, em preliminar, a insubsistência do Ato Declaratório de Exclusão,
cancelando-o, e fazendo prevalecer o direito a opção do Simples Nacional, pelo requerente, no
período de 01/01/2008 a 31/12/2009.
Do Mérito.
Do relatório constam 8 DEBCADS, os quais 5 não foram julgados e 3 foram
julgados totalmente improcedentes, cancelando-se o crédito tributário exigido.
O ato homologatório de exclusão do simples está sub-judice e sem homologação
da sentença, logo não pode ser aplicado.
Não pode ser enquadrado a empresa qualquer dos procedimentos de obrigação
principal ou acessórias, que não sejam de contribuintes enquadrados no simples.
Qualquer regularização de procedimentos acessórios poderá ser tomada pelo
contribuinte, em qualquer momento, até mesmo porque, a função principal da fiscalização não é
arrecadar e sim orientar.
Requer a nulidade do auto de infração e que o mesmo seja julgado improcedente,
conservando a primariedade da empresa.
É o Relatório.
Voto
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.821 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721985/2011-03

Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Da Preliminar de nulidade.
De início cabe registrar que no presente caso os efeitos do ato de exclusão do
Simples foram discutidos no processo administrativo fiscal no 16045.000457/2009-84.
Compulsando os autos desse processo verifiquei que ele já foi julgado definitivamente no âmbito
administrativo e confirmou que a exclusão efetivou-se no período entre 01/01/2006 e 30/06/2007
e a partir de 01/07/2007.
Os atos de exclusão do simples devem ser discutidos em processo próprio, onde
houve a exclusão, não cabendo análise neste processo. No presente processo será discutida a
infração a que ele se refere.
A recorrente diz que não foi notificada a respeito de início, do encerramento da
fiscalização, que o procedimento tributário é envolto pelo principio documental através do qual
se estabelece e exige a formalização de diversos atos conforme o art. 196 do CTN, e detalhado
pelo art. 7o, inciso I do Decreto 70.235/1972 e alega vício formal.
Cabe esclarecer que consta, às fls. 37 dos autos, cópia do Aviso de Recebimento
encaminhado à empresa, assinado em 22/09/2010. Ademais, caso o contribuinte não tivesse sido
cientificado do referido termo, apresentou a documentação solicitada, logo estaria sanada a
irregularidade eventualmente cometida.
Além do mais o procedimento de fiscalização é regido pelo princípio inquisitivo,
sendo o contraditório e a ampla defesa exercidos na fase litigiosa do procedimento, instaurada
com a impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 14; Decreto n° 3.048, de 1999, art. 293).
O contraditório e a ampla defesa somente se instaura com apresentação de
impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162), logo não é necessária a intimação prévia ao
lançamento.
Em relação ao auto de infração, a ciência ocorreu de forma presencial, conforme
se verifica às fls. 3 e 15, e a contribuinte declarou que recebeu a segunda via do auto de infração
e de seus anexos.
O Auto de Infração e o Relatório fiscal se encontram nas fls. 2/32. No relatório
fiscal às fls. 30 está escrito que integram este Auto de Infração, além do relatório e seus anexos,
dentre outros documentos, a 2a Via do Termo de Início de Procedimento Fiscal-TIPF e 2a Via do
Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal-TEPF. Consta, ainda, que foi entregue um via
do Auto de Infração e do Relatório Fiscal a Autuada. Observa-se que foi cumprido o art. 196 do
CTN, e o art. 7o, inciso I do Decreto 70.235/1972.
O Auto de infração foi lavrado por autoridade competente, com observância aos
requisitos previstos no art. 142, do Código Tributário Nacional e a recorrente apresentou
impugnação, que foi admitida e julgada improcedente por unanimidade.
O exame da nulidade passa pelos rigores dos arts. 10 e 59, ambos do Decreto no
70.235, de 1972, tratando-se de requisitos necessários da peça inicial do Processo Administrativo
Fiscal - PAF, o auto de infração, entre outros, a descrição do fato, disposição legal infringida e
penalidade imposta, tudo em nome do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa,
conforme art. 5o, LV da Constituição Federal de 1988 – CF/88, considerando ainda a
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.821 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721985/2011-03

inexistência, in casu, de qualquer preterição do direito de defesa. Esses requisitos foram
preenchidos, tanto que permitiu amplo exercício do contraditório, conforme as peças de
impugnação e recurso voluntário apresentados. Logo, não resta a este julgador a menor dúvida
que não há nulidade no processo.
Da Exclusão do Simples
A recorrente alega que os autos não poderiam ter ocorrido, pois não havia sido
excluído definitivamente do Simples.
Embora tenha sido discutida nesse processo a opção da empresa no período de
01/07/2007 a 31/12/2007, verificou-se, no processo no 16045.000457/2009-84, o Ato
Declaratório Executivo, de no 31, datado de 11/09/2012, publicado no DOU em 13/09/2012, data
posterior à lavratura da presente autuação, emitido pela Delegacia da RFB de Taubaté, que
declarou a empresa autuada excluída do Simples Nacional, a partir de 01/07/2007.
No mesmo processo 16045.000457/2009-84 foi juntado o Ato Declaratório
Executivo no 01, de 01/02/2010, publicado no DOU de 03/02/2010, fls. 421, o qual excluiu a
empresa autuada do Simples Federal, no período de 01/01/2006 a 30/06/2007.
Do exposto, verifica-se que a empresa foi excluída tanto do Simples Federal, no
período de 01/01/2006 a 30/06/2007, quanto do Simples Nacional, a partir de 01/07/2007.
Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples pela Secretaria da Receita
Federal, proceder-se-á, se for o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito
tributário devido em decorrência da inscrição irregular no programa simplificado de tributação,
independentemente do julgamento da insatisfação contra o ato declaratório de exclusão.
Um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples é a tributação pelas regras
aplicáveis às empresas em geral, por força de expressa disposição legal, sendo que a decisão que
exclui a empresa do Programa Simples, apenas tem o condão de formalizar uma situação que já
ocorrera de fato, tendo, assim, efeitos meramente declaratórios.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em
face da exclusão, bem como o lançamento de multa por deixa-los de informar em GFIP. A
inteligência em questão encontra respaldo em jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1102-00.442, de 26/5/2011 Acórdão no 1802-00.817, de 23/2/2011 Acórdão
no 1803-00.753, de 16/12/2010 Acórdão no 105-16.665, de 13/9/2007 Acórdão no 101-
96.040, de 2/3/2007
De acordo com o art. 7o, §§1o e 2o do Decreto no 70.235/72, o início do
procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas e que o ato
que determinar o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação ao tributo, ao período e à matéria nele expressamente inseridos.
Não é possível atender o pedido de regularização, pelo contribuinte, de
procedimentos acessórios, após o inicio do procedimento fiscal, dada a perda da espontaneidade
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.821 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721985/2011-03

e tendo em vista que a atividade fiscal do lançamento é vinculada e obrigatória, nos termos do
art. 142 do CTN.
De mais a mais, no presente processo, não consta autuação por descumprimento
de obrigação acessória nem lançamento relativo a verbas de alimentação, pelo que as alegações a
eles relativas são impertinentes.
Quanto as alegações de violação dos princípios da isonomia, da capacidade
contributiva e do não confisco são alegações de inconstitucionalidade que não podem ser
apreciadas pelo CARF, conforme disposiçõe a súmula abaixo:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, não há reparos a fazer na decisão de piso.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, rejeitar a preliminar, e,
no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 249
DF CARF MF
Original